Tribunal: TCU
Processo: 000.999/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1578/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I; 11 e 43, I, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso I, e 197 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) levantar o sobrestamento das contas dos Srs. Antônio Carlos Ferreira e Roberto Derziê de Sant'anna; b) julgar regulares as contas do Srs. Antônio Carlos Ferreira, CPF 716.168.297- 53, e Roberto Derziê de Sant'anna, CPF XXX.689.591-XX; dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e d) dar ciência do acórdão à Caixa Econômica Federal, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.999/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Ademir Losekann (XXX.247.706-XX); Alenir de Oliveira Romanello (XXX.180.001-XX); Ana Paula Vitali Janes Vescovi (XXX.654.587-XX); Anacleto Grosbelli (XXX.980.389-XX); Andre Nunes (XXX.311.689-XX); Anelize Lenzi Ruas de Almeida (XXX.195.641-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Arno Meyer (XXX.252.601-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Dermeval Bicalho Carvalho (XXX.473.439-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Emilio Angelo Carmignan (XXX.022.989-XX); Fabio Soares da Silva (XXX.957.177-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Humberto José Teófilo Magalhães (XXX.396.911-XX); Jose Umberto Pereira (XXX.974.561-XX); José Antônio Eirado Neto (XXX.260.621-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); Luiz Gustavo Silva Portela (XXX.419.208-XX); Marcelo Campos Prata (XXX.480.346-XX); Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (XXX.711.067-XX); Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto (XXX.222.251-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Naran Peçanha de Araújo (XXX.667.746-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Antunes de Siqueira (XXX.498.711-XX); Paulo Henrique Angelo Souza (XXX.580.942-XX); Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa (XXX.379.404-XX); Priscila Grecov (XXX.457.731-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Rogério Boueri Miranda (XXX.561.117-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Leonardo Faustino Lima (123287/OAB-RJ), Janiele Queiroz Mendes Caroba (18.871/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Walter José Faiad de Moura (17.390/OAB-DF), representando Gilberto Magalhães Occhi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.